Tribunal: STF
Processo: HC 129916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente (ex-militar), evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado praticado contra colega de caserna. 



    2. Habeas corpus denegado.